Tribunal: TJMT
Processo: 1039003-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039003-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 248.313.872-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO – PAGAMENTO SUPERVENIENTE – QUITAÇÃO – PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO COMO MEDIDA DE PRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1039003-88.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIA APARECIDA APOLINARIO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA APARECIDA APOLINARIO
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de
agravo de instrumento
, interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão no acórdão, sustentando que, embora a decisão colegiada tenha reconhecido a existência de pagamentos supervenientes no valor de R$4.790.311,76 — montante superior à dívida executada —, determinou apenas a suspensão da execução até o julgamento dos Embargos à Execução n
º
1001184-16.2022.8.11.0100.

Argumenta que os referidos Embargos à Execução foram ajuizados em novembro de 2022, enquanto os pagamentos ocorreram nos anos de 2023, 2024 e 2025, tratando-se de fatos novos que não poderão ser apreciados naquela demanda pretérita.

Requer, assim, o acolhimento dos
acla
ra
tórios
para sanar o vício apontado, reconhecendo-se a quitação integral do débito e determinando a extinção da execução de origem, e não apenas a sua suspensão (Id. 347105877).

Devidamente intimado, o embargado apresentou impugnação, defendendo a manutenção do
decisum
e alegando, em
síntese, que o acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se a pretensão da embargante de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id. 350436362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIALEPROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – GARANTIDORA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL –MEDIDA PRUDENTE–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a execução individual contra garantidor, mesmo com a devedora principal em recuperação judicial, salvo quando houver prova idônea de adimplemento substancial da obrigação no plano aprovado.

Restou documentalmente comprovado que houve adimplemento substancial da dívida no bojo da recuperação judicial, com pagamentos que superam o valor histórico do crédito exequendo.

A suspensão da execução individual é admissível como medida prudencial, para evitarbis in ideme assegurar
a boa-fé objetiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução
.
”

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao determinar a suspensão da execução até o julgamento dos
embargos à execução
, pois os pagamentos que ensejaram a quitação da dívida seriam fatos supervenientes à propositura daqueles embargos e, portanto, não poderiam ser analisados em tal sede, impondo-se a imediata extinção do feito executivo.

Contudo, sem razão a recorrente.

O voto condutor do acórdão foi explícito ao reconhecer a natureza superveniente dos pagamentos e sua relevância para o deslinde da controvérsia, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Entretanto, a peculiaridade do caso concreto impõe distinção relevante, uma vez que consta dos autos prova documental idônea e contemporânea [...] dando conta de que, após o ajuizamento da execução, foram efetivados pagamentos anuais [...].
Trata-se, portanto, de fato superveniente ao título executivo e ao próprio ajuizamento da demanda executiva, cuja repercussão jurídica não pode ser desconsiderada.
"
(grifei)

A decisão de suspender o feito executivo, em vez de extingui-lo de plano, representou uma escolha deliberada e fundamentada desta
Câmara
Julgadora, pautada na prudência e na necessidade de se resguardar o contraditório para a análise definitiva sobre a quitação integral do débito no juízo de origem, competente para tal.

Ao consignar que a matéria estaria
sub judice
nos
embargos à execução
, o acórdão apenas referenciou a via processual
de defesa já existente, mas não limitou a análise do fato superveniente àquela demanda.

A alegação de pagamento, por ser matéria de ordem pública e extintiva da obrigação, pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive nos próprios autos da execução, nos termos do art. 917, §1º, e do art. 493, ambos do CPC.

Dessa forma, a suspensão foi determinada como medida de cautela para evitar atos expropriatórios indevidos, enquanto se aguarda o pronunciamento definitivo do juízo de primeiro grau sobre o alegado adimplemento, o que não configura qualquer omissão.

Depreende-se, portanto, que a embargante não aponta uma omissão real, mas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso para obter a reforma da decisão, o que é incabível nesta via.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026